Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707686-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RIBAMAR COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JOSÉ RIBAMAR COELHO DA SILVA, processo n. 0714494-81.2019.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 116940875 dos autos de origem): “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Descontente, o demandante/credor recorre. Defende a tese de que o pedido de encontra amparo no art. 835, VI, do CPC, que permite a penhora de “bens móveis em geral”. Assevera ainda que a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor podem ser objeto de penhora, notadamente os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). Assevera que cumpre ao oficial de justiça comparecer a casa do devedor para relacionar os bens ali existentes a fim de se saber acerca de possível penhora. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, na casa do agravado/devedor, para relacionar tantos bens quanto bastantes para quitação do débito que é de R$ 22.183,53 (vinte e dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos). No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33453758. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante/demandante insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o artigo 836, § 1o, do Código de Processo Civil, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do artigo 833, inciso II, do mesmo diploma legal. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo dita o art. 833, II, do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência são impenhoráveis, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Todavia, a proteção legal não implica presumir que todos os bens existentes no imóvel do executado são impenhoráveis. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo oficial de justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1402324, 07234858420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ELEVADO VALOR. NECESSIDADES COMUNS. BUSCA. CPC. MEIOS. ART. 836, § 1o, DO CPC. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. ART. 774, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora. 2. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a determinação para que o devedor indique bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça. 3. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora. 4. A determinação para que o devedor indique bens penhoráveis mostra-se indispensável para que, após a diligência pelo oficial de justiça, confirme-se eventual ausência de bens penhoráveis ou a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1384176, 07084378520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Desse modo, em tese, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, verifica-se que fora fixado prazo de cinco dias para o devedor indicar bens a penhora, ou pleitear o arquivamento provisório da ação. In casu, entendo que, em princípio, antes de se exaurir os meios de busca ao alcance do credor para alcançar o crédito perseguido, não seria adequado caminhar logo para o arquivamento previsto no artigo 921, inciso III, do Código Processual Civil, como sugeriu Sua Excelência a quo. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, para determinar que seja expedido mandado, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, na casa do devedor, onde deverá relacionar os bens existentes na casa, considerando como limite o valor da dívida, que é de R$ 22.183,53. Frise-se, ainda não se trata de penhora, mas apenas de avaliação dos bens para fins de apuração quanto a eventual penhorabilidade (art. 833, II, do CPC). Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que seja expedido, na origem, mandado de avaliação de bens na residência do devedor/agravado, para a apuração da penhorabilidade. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator